Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014887-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido incidental de tutela de urgência possessória, formulado em ação de interdito proibitório.

2. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de suposta inovação probatória, reconhecimento de esbulho com base em laudo pericial e caracterização do
periculum in mora
diante de prejuízos econômicos. Requer efeitos infringentes para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a atribuição de efeitos modificativos, diante das alegações relativas à: (i) inovação probatória; (
ii
) configuração de esbulho com base no laudo pericial; e (
iii
) caracterização do
periculum in mora
por supostos prejuízos econômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as teses, concluindo que não houve inovação probatória relevante,
pois
a perícia não alterou o quadro fático anteriormente analisado e não comprovou esbulho atual.

5. Ausente contradição, pois a conclusão adotada é compatível com as decisões anteriores, que reconheceram a necessidade de dilação probatória e ausência dos requisitos do
s
art
igos
300
e 561
do CPC.

6. O
periculum in mora
não restou configurado, já que os documentos apresentados já constavam dos autos e não demonstraram aumento do risco concreto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300
, 561
e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alcido
Nilson
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido incidental de tutela de urgência possessória, formulado nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 0005013-29.2016.8.11.0004.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro quanto:

(i) à análise da inovação probatória;

(
ii
) ao reconhecimento do esbulho com base no laudo pericial judicial
; e
(
iii
) à caracterização do
periculum in mora
diante de alegados prejuízos econômicos.

Sustenta que o julgado deixou de enfrentar elementos probatórios relevantes, notadamente quanto à suposta ocupação indevida de área de sua posse e propriedade, apontada pelo laudo pericial homologado. Afirma que o perito judicial teria confirmado sobreposição de áreas e extrapolação dos limites da reintegração judicial anterior, o que configuraria esbulho atual. Argumenta que houve inovação probatória suficiente a justificar nova análise do pedido liminar, bem como que o acórdão não examinou, de forma adequada, o risco de dano decorrente de prejuízos à atividade rural, comprovados por documentos já juntados aos autos, incluindo aditamento contratual de arrendamento. Requer

a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para concessão da tutela possessória.

O embargado

apresentou contrarrazões, defendendo o não
acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, c
onheço do
r
ecurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, o
acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo de instrumento.

No tocante à suposta inovação probatória, ficou consignado que a perícia judicial não trouxe elementos capazes de modificar o panorama fático-probatório anteriormente apreciado, não havendo comprovação de alteração substancial das circunstâncias que justificasse o deferimento imediato da tutela possessória. O julgado destacou, ainda, que a sobreposição de áreas apontada pelo perito não é suficiente, por si só, para caracterizar esbulho atual, tampouco demonstra a prática de atos possessórios ilegítimos pelo agravado.

Quanto à alegação de contradição, inexiste qualquer incongruência
no reconhecimento d
a ausência de inovação probatória substancial
.
Essa
observaç
ão
não
se opõe aos argumentos adotados no indeferimento
da
reintegração de posse em
decisões anteriores, nas quais foi destacada
a complexidade da demanda
e a necessidade de dilação probatória. A prova pericial produzida – que ainda depende de esclarecimentos, conforme expresso na decisão agravada –
não autoriza, neste momento, a concessão da medida liminar pretendida sem a presença dos requisitos do
s

art
s
. 300
e 561
do CPC.

No que concerne ao
periculum in mora
, o acórdão foi categórico ao afirmar que não houve demonstração concreta e atual do risco alegado. Os documentos apresentados
(
inclusive o aditamento contratual de arrendamento
)
foram devidamente considerados, mas não comprovam urgência atual ou aumento do risco inerente ao trâmite processual,
em especial porque não houve alteração na situação do imóvel e os prejuízos do não exercício da atividade econômica foram
invocados desde o ajuizamento da ação.

Por fim, todas as teses relevantes foram apreciadas, com fundamentação clara e coerente, sendo incabível utilizar a via
aclaratória
para rediscutir o mérito da decisão.

A insurgência do embargante, na verdade, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, inalterável pela via estreita dos Embargos de Declaração. Nesse sentido:

“O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Embargos
de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se
admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.”
(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025